Tribunal: TCU
Processo: 036.442/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Suelia Rodrigues de Souza (XXX.079.191-XX), vinculada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Suelia Rodrigues de Souza (XXX.079.191-XX), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, que: 9.3.1. promova o recálculo, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se à autoridade administrativa omissa acerca da responsabilidade solidária, do valor atualmente pago relativo à rubrica apontada, em face de manifesta ilegalidade 9.3.2. dê ciência do inteiro teor da deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada, cujo ato foi impugnado, está ciente do julgamento deste Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão; 9.3.4. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Suelia Rodrigues de Souza (XXX.079.191-XX), submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento.